Tribunal: STF
Processo: HC 63313
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-11
Data de publicação: 1985-10-11

Ementa:
HOMICIDIO. TENTATIVA. POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA
LESÕES CORPORAIS AINDA NA FASE QUE SE DESENVOLVE PERANTE O JUIZ
SINGULAR. MANIFESTAÇÃO DA DEFESA A RESPEITO, INTERPRETADA
ERRONEAMENTE PELO JUIZ COMO ALEGAÇÕES FINAIS. SUPRESSAO DOS
ARTS. 499 E 500 DO C.P.P. E VIOLAÇÃO DO ART-410 DO MESMO CÓDIGO.
ACÓRDÃO E SENTENÇA ANULADOS PARA QUE SE OBSERVE ESTE ÚLTIMO
DISPOSITIVO.
HABEAS CORPUS DEFERIDO.